Tribunal: TJMT
Processo: 1039087-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039087-89.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SIELDO DA SILVA SANTOS - CPF: 625.109.333-10 (PACIENTE), SEGUNDA VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 038.765.651-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela prática dos crimes de lesão corporal, injúria e descumprimento de medidas protetivas de urgência, no contexto de violência doméstica
.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e se medidas cautelares diversas seriam suficientes para garantir a proteção da vítima.

III. Razões de decidir:

1
. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade dos fatos,
reiteração de condutas violentas e descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas.

2
. A existência de condenação anterior transitada em julgado pelo mesmo tipo de delito (lesão corporal em contexto de violência doméstica) contra a mesma vítima evidencia o risco concreto de reiteração delitiva.

3
. O consentimento da vítima para reatamento do relacionamento não descaracteriza o crime de descumprimento de medidas protetivas nem autoriza a prática de novos atos de violência.

IV. Dispositivo e tese:

6. Ordem denegada
, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva em casos de violência doméstica encontra fundamentação idônea quando demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva e a insuficiência das medidas protetivas anteriormente impostas. 2. O consentimento da vítima para reaproximação não autoriza a prática de novos atos de violência nem afasta a tipicidade do descumprimento de medidas protetivas
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, I; CPP,
arts
. 312, 313, III; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AREsp
: 00000000000002880955, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 29/07/
2025;
Enunciados Orientativos n. 6 e 43- TCCR/TJMT; Resolução CNJ n. 492/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
SIELDO DA SILVA SANTOS
, indicando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo (MT) que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1002729-56.2025.8.11.0023, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 129, §

13, e 140, ambos do Código Penal, bem como no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha), conforme decisão que se vê no Id. 211414091.

Em suas razões (Id. 326860888), a impetrante sustenta que o paciente foi preso em 13/10/2025, após desentendimento com a vítima, L. S. F., com quem convivia
há cerca
de dois meses, apesar da existência de medida protetiva de urgência anteriormente imposta. Alega que a coabitação era consentida pela vítima, o que afastaria o dolo necessário à configuração do delito do art. 24-A
,
da Lei Maria da Penha.

Aduz, ainda, que a conversão do flagrante em preventiva ocorreu de forma genérica, sem fundamentação concreta acerca do
periculum
libertatis
,
invocando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319
,
do Código de Processo Penal. Defende a atipicidade da conduta imputada, diante da ausência de dolo, coabitação consentida e inexistência de situação de flagrância.

Documentação juntada (Id. 326860888 e 326860889).

Requer, a revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 328654366).

A liminar foi indeferida (Id.
327065926
).

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador de Justiça
Almir Tadeu
d
e Arruda Guimarães
, opinou pelo desprovimento da ordem (Id. 329714362).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da decisão que decretou a prisão colhe-se que:

“(...)
No tocante à prisão preventiva, em análise detida aos autos, não considero que as medidas cautelares diversas da prisão sejam suficientes.

Com efeito, com relação ao
fumus
comissi
delicti
, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes, conforme auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como relatos da vítima e das testemunhas.

O
periculum
libertatis
, ao seu turno, é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, "(...) garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (...)" (art. 312, do CPP).

Diante dos elementos informativos colhidos na presente demanda, verifica-se que a necessidade da segregação cautelar tem por escopo a garantia da ordem pública, além de coibir o risco de reiteração delitiva.

A gravidade concreta da conduta pode ser extraída dos documentos até aqui apurados, dando conta de suposta nova perpetração de atos de violência, com relatos de inúmeros tapas na face da ofendida, além da existência de exame de corpo de delito que atestou lesão corporal.

Se não bastar, o custodiado ostenta condenação transitada em julgado (Executivo n. 2000155-43.2025.8.11.0023) no qual foi, igualmente, condenado como incurso no crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, indicativo comportamento agressivo em desfavor de suas companheiras, indicando a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, e a necessidade de resguardo do cumprimento das medidas
protetivas de urgência, a fim de coibir a perpetração de novos atos de violência.

Pelo quadro, constata-se a presença de todos os dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 313, CPP, considerando que a somatória dos delitos imputados é superior a 4 quatro; o custodiado foi condenado por outro crime doloso, em sentença transitada e julgada; e o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo necessária a garantia da execução das medidas protetivas de urgência deferidas
.

Ante ao exposto, com fundamento nos artigos 282, § 4o, 310, inciso II, 312 e 313, incisos I, II e III, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante do autuado SIELDO DA SILVA SANTOS em preventiva.

EXPEÇA-SE o mandado de prisão preventiva, na forma das normas elencadas na CNGC – TJMT, com as anotações necessárias junto aos bancos de dados do CNJ/BNMP, a imagem do termo de qualificação devendo ser anexada ao BNMP no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

OFICIE-SE à Corregedoria da Polícia Militar para apuração dos atos de violência narrados pelo custodiado. (...)”. (grifos meus). (Id. 326860889).

Assim, pelo que verifico da essência da
contextualização
acima não há falar-se em ausência de fundamentação no decreto de prisão preventiva inexistindo constrangimento ilegal e/ou nulidade por alegada violação ao art. 93, IX da CF.

Com base nos fatos apresentados, fica evidente que a conduta do acusado, mesmo após ser formalmente intimado das medidas protetivas, demonstra o risco concreto à segurança da vítima e à ordem pública. A prisão preventiva, neste caso, apresenta-se como medida necessária e proporcional para prevenir a prática de novos delitos, assegurar a proteção da vítima e garantir a efetividade das decisões judiciais.

Sobre o tema, sabe-se que em se tratando de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é cabível a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal:

Art. 313. Nos termos do art. 312, deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Conforme consignado o art. 313, inciso III, do CPP também estaria preenchido, pois o delito praticado envolveria situação de violência doméstica e familiar, afinal o paciente seria ex-companheiro da vítima e estaria descumprindo medidas protetivas anteriormente impostas, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Muito embora a vítima reconheça em seu depoimento que manteve relacionamento conturbado com o paciente, marcado por idas e vindas e por episódios de ciúmes, declarou que embora houvessem reatado a convivência há cerca de dois meses optou por não revogar as medidas protetivas anteriormente decretadas, por receio de que ele não tivesse efetivamente mudado de comportamento. Acrescentou que continuava sendo alvo de ofensas verbais, sendo chamada de “vagabunda”, “cadela” e “cachorra veia”.

Relatou, ainda, que na noite dos fatos, após retornarem de uma conveniência onde consumiram bebidas alcoólicas, o paciente, tomado por ciúmes, passou a agredi-la fisicamente com tapas no rosto, mordida na orelha, empurrões e chutes na região das costelas, provocando-lhe hematomas. Confirmou a vigência da medida protetiva de urgência em desfavor do paciente e manifestou expressamente o desejo de representar criminalmente contra ele.

Ainda que se admita a existência de reaproximação consentida entre o paciente e a vítima, tal circunstância não descaracteriza o delito de lesão corporal perpetrado em momento posterior, nem tampouco esvazia a eficácia da
medida protetiva de urgência anteriormente deferida. O eventual consentimento da ofendida para restabelecer a convivência não confere ao agente autorização para praticar atos de violência, tampouco o isenta de responsabilização penal por condutas que violem a integridade física ou psicológica da mulher, especialmente em contexto de reiterado descumprimento de determinações judiciais.

Neste sentido:

(...)
Nos crimes de descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica, o consentimento da vítima não afasta a tipicidade da conduta, pois o bem jurídico tutelado é a eficácia da ordem judicial, e não apenas a integridade da vítima
.
(...).
(
STJ -
AREsp
: 00000000000002880955, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 29/07/
2025
)
. (grifos meus).

Por estas razões a prisão do paciente se mostra necessária como forma de garantia da ordem pública para resguardar a integridade física da vítima e de seus familiares.

Ademais, embora o paciente não responda a outras ações penais além daquela que originou o presente
Habeas Corpus
, verifica-se que ele já foi condenado pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, § 13, do Código Penal), em desfavor da mesma vítima, conforme se extrai do executivo de pena n. 2000155-43.2025.8.11.0023 (SEEU), atualmente em curso.

A persistência na violação das medidas protetivas anteriormente impostas, aliada à reiteração de condutas violentas — físicas e psicológicas — contra a ofendida, revela risco concreto de reiteração delitiva, o que justifica, de forma suficiente, a necessidade da prisão cautelar como instrumento de tutela da ordem pública e de salvaguarda da integridade da vítima.

Nesse contexto, fica evidente a possível reiteração delitiva, tornando-se necessária a aplicação do Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Ainda que o paciente ostent
asse
condições pessoais favoráveis,
o que não é o caso,
é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si só, ensejar a restituição da sua liberdade. A propósito, nesse sentido o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício dispõe que:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Assim, os fundamentos que embasaram o decreto da prisão preventiva permanecem hígidos, diante da inexistência de alteração fática ou jurídica que autorize a revogação da medida extrema
. Portanto,
não verifico na decisão de
origem
qualquer evidência de constrangimento ilegal, razão pela qual os fundamentos acima delineados reforçam a necessidade da manutenção da segregação cautelar
do paciente
.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5o, inciso I, da Constituição Federal) (...). (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento com-perspectiva-de-
genero
/
).

Ressalto, ainda, que
o
s
nome
s
da vítima

fo
i
abreviado para constar apenas as iniciais, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024
.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso na decisão judicial que determinou a prisão preventiva do paciente, revelando-se ausente o alegado constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
SIELDO DA SILVA SANTOS
, mantendo a decisão de origem por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025